Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705139-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJANE DA SILVA BENTO AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DJANE DA SILVA BENTO contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória de leilão extrajudicial), processo n. 0700166-61.2020.8.07.0020, movido em desfavor do BANCO INTER S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 14751178), narra ter firmado contrato de compra e venda, com alienação fiduciária, para aquisição de imóvel, no valor de R$ 259.560,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais). Historia ter adimplido todas as obrigações contratuais até o momento em que ficou desempregada, não conseguindo mais efetuar os pagamentos. Afirma ter recebido notificação para regularização do débito, mas o recorrido não quis realizar acordos. Alega ter tomado ciência do leilão somente um dia antes da primeira praça, não tendo sido intimada formalmente, razão pela qual foi impedida de exercer seu direito de preferência. Ressalta estar passando por dificuldades financeiras, assim como sua filha é portadora de necessidades especiais, não podendo ficar desprovida de seu único bem. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar o cancelamento do leilão extrajudicial, mantendo-a na posse do bem, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida à autora. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) I - tutelas provisórias;” Nesta etapa do procedimento relativo ao agravo de instrumento, cabe ao relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em análise perfunctória da questão, não vislumbro a plausibilidade dos argumentos recursais. Os documentos colacionados aos autos de origem, pela própria agravante, positivam a mora e a notificação (ID 53177840), motivo pelo qual, nos termos da legislação específica, sem a purgação da mora, possível a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário na matrícula do imóvel, com a conseqüente realização do leilão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada, para o oferecimento de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator